Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730621-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelo executado, ora agravante, e deferiu a penhora de 20% das contribuições sindicais pagas pelos sindicalizados (proc. no 0737740-49.2018.8.07.0001, ID no 64096601, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Cuida-se de impugnação à penhora oposta pelo executado ao ID Num. 54283172, ao argumento de que a quantia bloqueada em sua conta bancária é ínfima frente ao valor total da execução, além de que é fruto de mensalidades sindicais que são utilizadas para as suas despesas correntes, de modo que a constrição irá interferir em sua saúde financeira. Requer, assim, o desbloqueio da quantia constrita. Em sua resposta, ID Num. 62856318, a parte exequente defendeu a manutenção da penhora e requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal arrecadado pelo executado a título se contribuição sindical até se atingir o total executado, ou, sucessivamente, a penhora dos imóveis que indicou. [...] De plano, observo que o fato de o valor bloqueado consubstanciar em percentual reduzido em relação à dívida como um todo não torna o bloqueio, por si só, ínfimo. Pensar como quer a parte impugnante levaria ao desbloqueio de valores consideráveis, desde que a execução fosse vultuosa. É essa, ademais, justamente a hipótese dos autos, em que foram bloqueados pouco mais de R$ 25.000,00 via BacenJud verba que está longe de possuir natureza de ínfima. Quanto ao mais, em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem não vislumbro razão nas alegações da executada quanto à impenhorabilidade de valores. Isso porque somente as planilhas de pagamento de salários e benefícios a seus funcionários não configuram prova cabal de que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivos para pagamento de tais verbas e, tampouco, que tal conta bancária é a única da executada. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento das atividades do sindicato e impossibilita o pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora ofertada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em benefício da exequente. Em relação ao pedido da exequente formulado ao ID Num. 62856318, observo que, de fato, não existe, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a vedar a penhora da contribuição sindical, de maneira que, restando infrutífera a penhora de ativos financeiros do sindicato devedor, cabível a penhora de créditos a serem obtidos de contribuições vertidas pelos sindicalizados (Acórdão 944228, 20160020064950AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 274/284). Nesse panorama, passível a constrição da receita auferida por entidade sindical, por dívida do sindicato, em percentual de 20% (vinte por cento), que não se mostra elevado a ponto de comprometer a manutenção e o exercício das atividades da pessoa jurídica. Expeça-se ofício à Secretaria de Estado da Saúde do DF para que proceda à penhora de 20% (vinte por cento) sobre os valores a serem repassados ao Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SEDF, descontados dos contracheques dos servidores vinculados a esta entidade, a título de contribuição sindical, até o limite do valor desta execução. Para este fim o credor deverá apresentar planilha atualizada.” Em suas razões recursais, em suma, o agravante aduz que os valores bloqueados nas contas bancárias seriam essenciais a manutenção de suas atividades, pois são utilizados para o pagamento de funcionários e demais despesas mensais. Também defende que não deve prosperar a determinação de penhora de 20% das contribuições sindicais, pois foram extintas e a constrição pode recair sobre doações voluntariamente pagas pelos sindicalizados e sobre os descontos relativos ao plano de saúde coletivo. Argumenta que a execução deve tramitar da forma menos gravosa, por isso, a penhora deveria recair sobre os imóveis ofertados, desonerando as fontes de renda que são voltadas às atividades sem fins lucrativos que desenvolve. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de penhora de 20% dos repasses ao agravante e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 18810881 e no 18810882). Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Por isso, o referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. Nesse contexto, a penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. SINDICATO DOS TAXISTAS DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. 1. A atual ordem jurídico-processual civil tem dispensado atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, no sentido de garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. 2. Nesse diapasão, para que a ordem de preferência estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil seja efetivamente obedecida, deve-se admitir a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, uma vez que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira do ora agravante não surtiu o efeito legal desejado. 3. Por essa razão, afigura-se legítima a penhora sobre o faturamento do ora agravante. Cabe ressaltar que a julgadora de primeiro grau bem atentou para o fato de que a constrição judicial não pode alcançar parte significativa do faturamento do devedor, inviabilizando, assim, o desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, limitou a penhora à quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do faturamento diário. 4. Evidentemente, não se pode deixar de reconhecer que, podendo a execução ocorrer por diversos modos, deve o magistrado sopesar os interesses das partes, optando por aquela que, ao mesmo tempo em que permita a efetividade do processo, não seja demasiadamente onerosa para o executado. 5. Na espécie, inexistem elementos hábeis a ensejar a redução do percentual fixado na instância a quo. Deveras, não há, ao menos neste juízo de cognição sumária, demonstração de que o percentual fixado na decisão agravada irá comprometer receitas do sindicato executado, a ponto de não poder fazer frente às suas despesas, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. 6. Nesse passo, considerando a possibilidade de se promover a penhora sobre parte do faturamento do executado e, ainda, não tendo o executado/agravante demonstrado que suas receitas não podem sofrer qualquer redução sob pena de inviabilizar suas atividades, cumpre manter a decisão agravada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Apesar de alegar que as medidas constritivas deferidas inviabilizariam o pagamento de funcionários e das despesas básicas necessárias ao desenvolvimento regular de suas atividades, não há provas que corroborem essas assertivas. Do mesmo modo, a jurisprudência deste Tribunal já se manifestou quanto à possibilidade de penhorar percentual das contribuições recebidas por entidades sindicais, o que se aplica às receitas, independentemente da sua origem: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. POSSIBILIDADE. 1. Passível a constrição da receita auferida por entidade sindical, por dívida do sindicato, em percentual de 20% (vinte por cento), que não se mostra elevado a ponto de comprometer a manutenção e o exercício das atividades do Sindicato. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 880330, 20150020088074AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 16/7/2015. Pág.: 100) [grifado na transcrição] O percentual de 20% (vinte por cento) determinado na decisão é razoável e o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento de suas atividades. Quanto à oferta de imóveis apresentada pelo agravante, impende ressaltar que a penhora deve obedecer a ordem estabelecida no art. 835 do CPC, que prevê preferencialmente a contrição sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I). Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO